Tribunal: STF
Processo: HC 225241
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS CRIANÇAS DE OITO A ONZE ANOS. CRIME COMETIDO INÚMERAS VEZES. MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. ALEGADA INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
 1.	O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 
 2.	No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a alta reprovabilidade das condutas supostamente realizadas pelo Agravante, pois, exercendo a função de motorista de transporte escolar, teria praticado, por diversas vezes, o crime de estupro de vulnerável, tendo como alvo crianças menores de 11 (onze) anos de idade, as quais teria intimidado para que não revelassem tais abusos. 
 3.	Não procede a tese de que o decisum agravado teria inovado em fundamentos o decreto prisional ao fazer uso da expressão "gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada delitiva". A utilização desses termos em nada altera o decisum de primeiro grau que, de forma idônea, evidenciou a alta reprovabilidade das condutas criminosas em apuração. 
 4.	Sob pena de supressão de instância, o STJ não pode conhecer da tese que sustenta que a liberdade do Agravante poderia intimidar vítimas e testemunhas, pois o Tribunal estadual não emitiu qualquer juízo de valor sobre a alegação de que o Investigado teria sido demitido "de suas funções, a reforçar a ideia de que nem de longe ele poderá intimidar ou influenciar vítimas ou testemunhas".
5. É vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República). 
6. Sobre a substituição da custódia cautelar em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, a Corte de origem aponta que não restou comprovada a sua necessidade, pois "não se fez prova de maneira pré-constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento". A alteração dessa conclusão demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta Corte. Precedentes. 
7. Agravo regimental desprovido.

2.	A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar ou, ainda, pela prisão domiciliar.

3.	Decido.

4.	O habeas corpus não deve ser concedido.

5.	A hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (diversas vezes). Tal como assentou o STJ, o acionante “era condutor de transporte público escolar e teria molestado, ao menos, 5 (cinco) crianças, de idades compreendidas entre 08 e 11 anos, durante o trajeto até a escola”. 

6.	“O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, salientou, sobretudo, a gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar); a existência do fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes); a preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas" - grifos acrescidos (trecho do acórdão do STJ).

7.	O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber).

8.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.

	Brasília, 1º de março de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                				Relator